Tribunal: TJDFT
Processo: 0811673-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0811673-97.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E AMPARO AOS TRABALHADORES TERCEIRIZADOS E AUTONOMOS DE GOIAS - SOLIDY RECORRIDO: CEJANA DE ABRANTES FIGUEIREDO BAIOCCHI DESPACHO Aguarde em Secretaria eventual admissibilidade da Reclamação, com pedido de informações e decisão do relator acerca da suspensão do processo, nos termos do artigo 989 do CPC. Após, voltem os autos conclusos. I. Brasília, 11 de setembro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito